Tribunal: TJPA
Processo: 0801229-85.2023.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801229-85.2023.8.14.0067

APELANTE: ELINALDO DE SOUSA MACEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE FORMALIDADE ESPECÍFICA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal, c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006, à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de suspensão condicional da pena.

O fato ocorreu no contexto de violência doméstica, consistente em ameaças reiteradas dirigidas à ex-companheira do réu, por meio de mensagens e ligações telefônicas, causando temor e abalo psicológico à vítima.

A defesa sustenta, em preliminar, a nulidade da ação penal por ausência de representação válida da vítima, com alegação de decadência do direito de representar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, nos crimes de ameaça praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, é indispensável a existência de termo formal de representação para a validade da ação penal pública condicionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A representação da vítima, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidade específica, sendo suficiente a manifestação inequívoca de vontade no sentido de ver o agressor processado criminalmente.

O registro do boletim de ocorrência, o depoimento prestado perante a autoridade policial e o pedido de medidas protetivas de urgência evidenciam, de forma clara, o interesse da vítima na persecução penal.

A interpretação das normas processuais deve observar a finalidade protetiva da Lei Maria da Penha, afastando formalismos excessivos que comprometam a efetividade da tutela penal.

Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da representação quando demonstrada a vontade inequívoca da vítima, especialmente em casos de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação CONHECIDO e preliminar de nulidade processual REJEITADA. Mantida a sentença condenatória nos termos do Acórdão.

Tese de julgamento:

A representação da vítima em crimes de ameaça no âmbito da violência doméstica não exige termo formal específico, sendo suficiente a manifestação inequívoca de vontade evidenciada pelo registro da ocorrência, depoimento e pedido de medidas protetivas.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, 103 e 107, IV; CPP, art. 38; Lei nº 11.340/2006, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.960.594/SP, Quinta Turma; STJ, AgRg no REsp nº 2.138.181/GO, Sexta Turma.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso e REJEITAR a preliminar de nulidade processual
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0801229-85.2023.8.14.0067

APELANTE: E. S. M.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo recorrente E. S. M., contra a sentença (ID 29284479) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal, c/c art. 7º, da Lei nº 11.340/2006, à pena definitiva de 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

O juízo, em sentença, concedeu ao Apelante à suspensão condicional da pena, mediante o cumprimento das seguintes condições:

I)

Prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana, pelo tempo da pena aplicada;

II)

Proibição de se ausentar da comarca por mais de 30 (trinta) dias, sem autorização da justiça;

III)

Outras condições que serão definidas pelo Juízo da Execução Penal;

Segundo consta narrado na Denúncia (ID 29284447), no dia 11/05/2023, por volta das 16h25min., no município de Mocajuba/PA, o Recorrente ameaçou a vítima Carmem Lucia Da Silva Miranda, sua ex-companheira, por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar, prometendo-lhe mal injusto e grave mediante mensagens e ligações telefônicas, causando temor e abalo psicológico.

Consta narrado na exordial que na data e horário supramencionados, a vítima compareceu na Delegacia de Polícia para relatar que vem sofrendo ameaças de morte por parte do Recorrente.

A vítima informou que teve um relacionamento de 01 (um) ano com o acusado, mas terminaram devido aos ciúmes e chantagem por parte dele. Afirmou que nunca foi agredida fisicamente, apenas agredida verbalmente, como os seguintes dizeres: “
se tu não ficares comigo tu não vai ficar com mais ninguém, porque minha vida acabou
” (SIC); disse também: “
vou fazer algo contigo vai ser uma coisa tão grande que ninguém teria visto no Curuçambá.
”(SIC).

Por fim, a vítima aduziu que o acusado continuou ameaçando-lhe constantemente por ligações e mensagens via WhatsApp, dizendo que não aceitava a separação.

Denúncia recebida em 04/09/2023 (ID 29284448).

Após regular tramitação processual, o Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, prolatou sentença condenatória (ID 29284479) em 23/10/2024, onde reconheceu comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, destacando a firmeza do relato da ofendida e a confissão judicial do Recorrente, fixando a pena definitiva no mínimo legal e estabelecendo o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda.

Inconformado com o édito condenatório, o Apelante interpôs Recurso de Apelação (ID 29284488) em 21/11/2024, apresentando razões recursais em 04/08/2025 (ID 29284496), por meio da Defensoria Pública, onde sustenta, em preliminar de mérito, a ausência de representação válida da vítima, afirmando tratar-se de crime de ação penal pública condicionada, razão pela qual inexistiria condição de procedibilidade, com consequente decadência do direito de representação. Requer, ao final, o reconhecimento da nulidade da ação penal e a declaração da extinção da punibilidade, com fundamento nos art. 103 e 107, IV, do Código Penal, art. 38 do Código de Processo Penal.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (ID 29284499), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, asseverando que a vítima manifestou de forma inequívoca o desejo de ver o Recorrente processado criminalmente, inclusive por meio do registro de boletim de ocorrência e solicitação de medidas protetivas de urgência, o que supre a exigência legal de representação.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 30881726), manifestou-se pelo conhecimento do apelo e improvimento do pleito defensivo, destacando que a representação prescinde de formalidade específica, bastando a manifestação inequívoca da vontade da vítima, especialmente em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores.

É o relatório que submeto à inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. PRELIMINAR

Da Suposta Ausência de Representação da Vítima:

Inicialmente, analiso a preliminar de nulidade do processo por suposta ausência de representação da vítima.

A defesa argumenta que a ação penal careceria de condição de procedibilidade, uma vez que não haveria nos autos um documento autônomo e formal intitulado "Termo de Representação", o que levaria à decadência do direito.

Requer a defesa, o reconhecimento da nulidade da ação penal e a declaração da extinção da punibilidade, com fundamento nos art. 103 e 107, IV, do Código Penal, art. 38 do Código de Processo Penal.

Referida tese defensivo, contudo, não encontra amparo na doutrina contemporânea e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

É cediço que a representação da ofendida, nos crimes de ação penal pública condicionada, não exige formalidade rigorosa ou o uso de fórmulas sacramentais, bastando que dos autos se extraia a manifestação inequívoca de vontade da vítima no sentido de que o Estado promova a persecução penal contra o suposto autor do fato criminoso.

No contexto específico da violência doméstica e familiar contra a mulher, a interpretação das normas processuais deve ser orientada pela finalidade protetiva da Lei Maria da Penha e pela eficácia dos direitos fundamentais da vítima.

Dessa forma, ao compulsar os elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial, verifica-se que a vítima C.L.S.M., não apenas noticiou o crime à autoridade policial, mas também declarou expressamente, conforme consignado em seu depoimento perante a autoridade de polícia judiciária, que desejava representar criminalmente contra E.S.M.

Convém ressaltar quem a vítima C.L.S.M., solicitou a concessão de medidas protetivas de urgência, o que reforça, de maneira indene de dúvidas, o seu interesse na intervenção estatal para coibir as agressões psicológicas e garantir sua segurança.

Dessa forma, o registro do boletim de ocorrência, a colheita do depoimento com a afirmação de desejo de processar o agressor e o pedido de medidas protetivas formam um conjunto de atos que suprem perfeitamente a exigência de representação.

Reconhecer a nulidade por falta de termo formal específico, seria privilegiar um formalismo exacerbado em detrimento da substância do direito e da vontade claramente manifestada pela vítima, o que afrontaria o princípio da instrumentalidade das formas.

Neste exato sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que consta expressamente das manifestações processuais colhidas:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. PRAZO DECADENCIAL. PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negou lhe provimento. 2.
A parte agravante alega que (I) a representação da vítima foi apresentada após o prazo decadencial;
(II) não há prova suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; (III) a pena foi elevada de forma desproporcional; (IV) não há fundamento idôneo para a imposição do regime inicial mais gravoso. II. Questão em discussão 3.
A questão em discussão consiste em saber se a representação da vítima foi apresentada dentro do prazo decadencial; e se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de ameaça.
4. Outra questão em discussão é se a pena foi elevada de forma desproporcional e se há fundamento idôneo para a imposição do regime inicial mais gravoso. III. Razões de decidir 5.
A representação criminal é ato de natureza informal, bastando a manifestação inequívoca da vontade da vítima, dirigida à autoridade competente, para evidenciar o interesse na deflagração da persecução penal.
6. A decisão agravada deve ser mantida, pois o Tribunal local baseou se no depoimento da vítima e de testemunhas, prestados sob o crivo do contraditório. A inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático probatório, providência inviável nesta instância especial, conforme a Súmula 7/STJ. 7. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. 8. A pena foi elevada em 1/4 pela incidência de duas circunstâncias agravantes, critério que se revela favorável ao réu. Afinal, a adoção do entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior poderia ensejar, inclusive, a elevação da pena em 1/3, considerando a soma das agravantes (1/6 + 1/6). Inexiste, assim, desproporcionalidade que justifique a intervenção do STJ. 9. A reincidência e a existência de circunstância judicial negativa justificam a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo que a pena seja inferior a 4 anos. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo improvido. Tese de julgamento " 1.
A representação criminal é válida quando há manifestação inequívoca da vontade da vítima dentro do prazo decadencial.
2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para sustentar a condenação em crimes de violência doméstica. 3. A Súmula 7/STJ impede o reexame de provas em recurso especial. 4. A fixação do regime inicial semiaberto é justificada pela reincidência e circunstâncias judiciais negativas, mesmo com pena inferior a 4 anos.". (AgRg no AREsp n. 2.960.594/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Ademais, no mesmo sentido se pronunciou a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, conforme o precedente abaixo também extraído do contexto dos autos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 147 DO CP E 39 DO CPP. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE FORMALIDADES. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE INTERESSE NA PERSECUÇÃO PENAL SUFICIENTE. 1. A decisão impugnada limitou se a examinar circunstâncias fáticas expressamente delineadas no acórdão recorrido, razão pela qual não há falar em óbice da Súmula n. 7/STJ. 2.
Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que a representação exigida nos crimes de ação penal pública condicionada não necessita de maiores formalidades, desde que evidenciado o inequívoco desejo da vítima de dar prosseguimento ao processo penal.
2.1. No caso, conforme dados do acórdão recorrido,
a vítima manifestou interesse na persecução penal a partir do momento em que levou as ameaças ao conhecimento da autoridade policial, registrando boletim de ocorrência e requerendo medidas protetivas de urgência
. Tal interesse foi ainda corroborado em seu depoimento na instrução criminal. Não há falar, portanto, em ausência de representação. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.138.181/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Dessa forma, tendo ocorrido a manifestação expressa perante a autoridade policial poucos meses após o início das ameaças constantes, não há que se falar em ausência de representação ou em decadência.

Portanto,
rejeito
a preliminar apontada pela defesa, com relação a nulidade do processo por suposta ausência de representação da vítima.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e
REJEITO
a preliminar de nulidade do processo por suposta ausência de representação da vítima, devendo ser mantida na íntegra a sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo de piso.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 27/02/2026